Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que o réu MARCOS PEREIRA DA SILVA foi cadastrado como apelante. Contudo, não há, no caderno processual, qualquer recurso de apelação da indigitada parte. Desta feita, remetam-se os autos para a Secretaria da Turma no intuito de retificar o cadastramento. Ainda, verifico que o réu ELIAS ALVES MOREIRA postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 1270608). Contudo, não trouxe aos autos qualquer documentação que comprove fazer jus a tal intento. Desta feita, com base no artigo 1007, §4o, do CPC, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o apelante ELIAS ALVES MOREIRA comprove sua hipossuficiência, de forma a justificar o deferimento do benefício da gratuidade ou promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020.